Tribunal: TJMT
Processo: 1039551-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039551-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDMUNDO SAMPAIO NETO - CPF: 536.379.171-49 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. C
ASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme exigido pelos
art
igos
98 e 99 do CPC/2015.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça exige
comprovação da hipossuficiência econômica.

4. Oportunizada a comprovação da alegada incapacidade financeira, o agravante permaneceu inerte, não apresentando as declarações de imposto de renda e os extratos bancários.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento de determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Edmundo Sampaio Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
em Ação
de Revisão de Cláusulas Contratuais n.º 1019468-67.2025.8.11.0003, ajuizada em face de Banco C6 S.A.

O agravante
susten
t
a
, em síntese, que é pessoa física, eletricista autônomo, com renda variável, encontrando-se em situação de
vulnerabilidade econômica, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a simples declaração de insuficiência financeira goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo sido afastada por elementos concretos aptos a demonstrar capacidade econômica.

Requer

o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça

(Id.
327451899
)

Recebido o recurso, foi indeferido
o pedido de concessão de efeito suspensivo.
(Id.
327755379
).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão liminar
(Id.
332909382
).

O agravado apresentou contrarrazoes pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
337224374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, o agravante Edmundo Sampaio Neto ajuizou a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais em face do Banco C6 S.A., sob o nº 1019468-67.2025.8.11.0003, requerendo, já na petição inicial (Id. 202144971), a concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação genérica de não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Em 29 de julho de 2025 (Id. 202323917), o juízo de origem determinou a emenda da inicial, fixando prazo de 15 (quinze) dias para que o autor comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, mediante a juntada das três últimas declarações de imposto de renda, CTPS e/ou comprovantes de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício.

Posteriormente, em 14 de agosto de 2025 (Id. 204386805), o
patrono do
autor apresentou petição requerendo dilação de prazo por 30 (trinta) dias úteis, sob o argumento de dificuldades momentâneas de contato
com o

cliente, o que teria inviabilizado, naquele momento, a obtenção da documentação exigida.

Na sequência, em 22 de agosto de 2025 (Id. 205355520), foi proferido ato ordinatório consignando o início do prazo de suspensão requerido, com expressa advertência de que, decorrido o período, o autor deveria dar regular prosseguimento ao feito e cumprir a determinação anteriormente imposta
.

Não obstante, em 9 de setembro de 2025 (Id. 207395786), o agravante apresentou nova manifestação, na qual reiterou o pedido de gratuidade da justiça, limitando-se, contudo, a discorrer sobre o cenário econômico nacional, princípios constitucionais e fundamentos doutrinários, sem juntar qualquer documento idôneo capaz de demonstrar sua renda, patrimônio ou efetiva incapacidade financeira.

Diante da ausência reiterada de comprovação da hipossuficiência, o juízo proferiu decisão em 16 de outubro de 2025 (Id. 211504096), indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que o autor não atendeu à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem a apresentação dos documentos exigidos. De forma subsidiária, facultou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, com determinação de recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC.

A linha do tempo demonstra que o a
gravante deixou de atender às determinações judiciais relativas à comprovação de sua situação financeira, não trazendo aos autos nenhumdocumento idôneo capazdecomprovara alegada insuficiência.

Nesse contexto, se trata de decisão devidamente fundamentada na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia ao autor.

Assim, o agravante não apresentou, até o momento, qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

Não tendo comprovado a condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. [...] O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos. A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do
CPC.A retificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
a concordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
da hipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral..
[...] (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.
PREJUDICADO o Agravo Interno (id.
332909382
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026